Tribunal: STF
Processo: ARE 1529594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, pp. 2-3):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. FRACIONAMENTO DEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDEVIDOFRACIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAALEGAÇÃO DE FRAUDE AO REGIME DEPRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



     Ação movida por servidora pública estadual pleiteando a indenização referente a 60 dias de licença-prêmio não usufruídos durante o período de atividade. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido, determinando o pagamento das diferenças devidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão central consiste em definir se houve fracionamento indevido da ação, com o intuito de burlar o regime de precatório, mediante o ingresso de ações sucessivas para evitar o limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O art. 327 do CPC confere ao autor a faculdade, e não a obrigatoriedade, de cumular pedidos em um único processo.Não houve prova por parte do réu de que a autora tenha ajuizado ações sucessivas com o mesmo objeto, tampouco que houve fracionamento para burlar o regime deprecatório.O § 8º do art. 100 da CF veda o fracionamento indevido para fins de enquadramento no regime de RPV.A existência de outras ações de igual natureza poderia ensejar discussão sobre a renúncia ao crédito excedente ao limite de 60 salários mínimos, mas tal questão deve ser verificada em cada caso concreto, em fase de cumprimento de sentença, o que não ocorreu neste processo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 



    Não há indevido fracionamento de ações se o servidor ingressa com ações separadas referentes a diferentes períodos de aquisição de licença-prêmio. Situação que pode ensejar a conexão de ações ou a apuração da necessidade de junção dos créditos em fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC/2015, art. 327.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§3º e 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 3):



    “A demanda cobra (...) 60 dias de licença prêmio não usufruídos em atividade, visando sua conversão em pecúnia.



    Ocorre que, segundo informações da Diretoria de Ensino da Região de Carapicuíba (fl. 9), a parte autora possui 180 (cento e oitenta dias) não gozados de licença prêmio.



    Há, aparentemente, tentativa de cisão de precatório/RPV, o que é vedado pela Constituição Federal.”



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 18, pp. 3-6):



    “A r. Sentença julgou procedente a ação para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a indenizar 60 (sessenta) dias de licença-prêmio não gozada quando a parte autora estava em atividade.



    O recurso apresentado pelo réu não nega o direito, mas o fato de aautora fazer jus a 180 (cento e oitenta) dias não gozados de licença-prêmio e cindir as ações para, segundo as razões recursais, burlar a regra do precatório.



    Contudo, o art. 327, caput do CPC prevê uma faculdade e não uma obrigatoriedade de cumulação de pedidos, ao afirmar que “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”.



    Havendo prova de sucessivas ações com pedidos conexos, poderia,em tese, ser determinada a conexão, mas disso (sucessivas ações) não houve prova produzida pelo réu.



    (...)



    Não há indevido fracionamento de ações se para cada período aquisitivo houver o ingresso de uma ação, pois as causas de pedir remotas são distintas, resguardada a possibilidade de reunião por conexão, mormente quando o réu sequer demonstrou, nesta ação, a existência de outra de igual natureza.



    (...)



    Note-se, ademais, que, caso haja a propositura de novas ações de mesma natureza, será possível, em tese, verificar-se a renúncia ao excedente aos 60 (sessenta)salários mínimos de competência do JEFAZ ou mesmo, em sede de cumprimento de sentença,aquilatar-se a possibilidade de cumulação dos créditos para expedição do precatório, evitando-se a fraude ao dispositivo constitucional.” (grifei)



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. COMPETÊNCIA. REGIME DE EXECUÇÃO. 1. A aferição de burla à sistemática dos precatórios e à competência dos juizados especiais cinge-se ao âmbito infraconstitucional, quando se pressupõe rever a somatória dos valores veiculados em ações individuais acerca da percepção de adicional de atividade penitenciária em períodos diversos, de maneira a saber se intentada em um único pleito relativo a todo lapso temporal ultrapassaria os marcos definidores da competência e do regime de execução aplicáveis à espécie. 2. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa, ou mesmo de sua complexidade. AI-RG 768.339, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1022473 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 27-10-2017)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DISTINTAS PARA A COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1166348 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18-03-2019)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente